Tribunal: TJSP
Processo: 1004430-08.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Agente operacional - Lesão nos membros superiores - Síndrome do manguito rotador no ombro direito, epicondilite lateral do cotovelo direito e polegar esquerdo em gatilho - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal afastado - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora calcado na existência de nexo causal, passível de concessão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Agente operacional - Lesão nos membros superiores - Síndrome do manguito rotador no ombro direito, epicondilite lateral do cotovelo direito e polegar esquerdo em gatilho - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal afastado - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora calcado na existência de nexo causal, passível de concessão do benefício - Conversão de julgamento em diligência - Segunda perícia que igualmente afastou o nexo causal/concausal - Ausente relação de causa/concausa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004430-08.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
SILVANA ALVES CAMPOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004430-08.2016.8.26.0037 - Araraquara
2
VOTO No 2356
APELAÇÃO No 1004430-08.2016.8.26.0037 - Araraquara
APELANTE: Silvana Alves Campos de Oliveira
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: João Battaus Neto
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Agente operacional - Lesão nos membros superiores -
Síndrome do manguito rotador no ombro direito,
epicondilite lateral do cotovelo direito e polegar
esquerdo em gatilho - Incapacidade parcial e
permanente comprovada - Nexo causal afastado -
Demanda julgada improcedente - Recurso da autora
calcado na existência de nexo causal, passível de
concessão do benefício - Conversão de julgamento
em diligência - Segunda perícia que igualmente
afastou o nexo causal/concausal - Ausente relação de
causa/concausa e efeito entre o trabalho típico e a
lesão ou perda ou diminuição da capacidade
laborativa - Indenização infortunística indevida -
Sentença
mantida
-
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 166/68), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo pericial que afastou
a hipótese de nexo causal. Não houve condenação, em custas e despesas,
porém arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor
atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade processual.
A autora apelou a fls. 171/74, afirmando a persistência de
incapacidade laborativa e da presença do nexo causal, por força das doenças
relacionadas. Por tais razões, pretende concessão de uma das benesses
acidentárias.
Não houve oferecimento de contrarrazões (fls. 183).
O v. acórdão de fls. 188/91 converteu o julgamento em diligência
visando dirimir possíveis divergências contidas no laudo, mediante realização de
nova perícia.
Novo laudo foi apresentado (fls. 438/457), seguido de manifestação
de ambas as partes (fls. 462/63 e 484/86).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004430-08.2016.8.26.0037 - Araraquara
3
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
obreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial, na
qualidade de agente operacional, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, quando, então, teria adquirido moléstias ortopédicas, comprometendo-
lhe a capacidade laborativa. Por essa razão, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a existência de concessões
administrativas
de
auxílios-doença
acidentário
e
previdenciário,
NB
91/606.730.511-2 e NB 31/609.831.258-7 (v. fls. 19), cessado o último em
31.12.2015, sobrevindo derradeiros indeferimentos administrativos de benefícios
previdenciários NB 31/608.969.976-8 e NB 31/603.109.939-3 (v. fls. 19). Não houve
emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial a fls. 119/28, em 30.08.2016, da
lavra do Dr. Ronaldo Bacci, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) X - Conclusão. A reclamante tem dores
principalmente no ombro direito, que provocam
limitação parcial dos movimentos da articulação
provocando incapacidade parcial para trabalhos que
exijam esforço exagerado do membro superior direito.
(...) 12 - A incapacidade, no caso, é total ou parcial?
Resposta: Parcial. 13 - É permanente ou temporária?
Resposta: Permanente. 17 - Trata-se de acidente de
trabalho ou doença ocupacional? Resposta: Não.”
Diante dessa conclusão, não se conformando com o resultado do
laudo, a autora insistiu em sua tese de que há nexo causal com a atividade
laboral, ocasionando, para não se alegar cerceamento de defesa, na
determinação de realização de esclarecimentos, assim concluindo o perito: “1.
Requer que o Sr. Perito esclareça se o trabalho da Autora pode ter sido fator
contributivo para o surgimento ou agravamento de sua doença/patologia? R -
Não há correlação com acidente/doença que traumatizou o ombro direito.”
O relator designado para o julgamento deste recurso, Dr. Afonso
Faro Jr., não se convencendo do resultado da perícia, determinou a devolução
dos autos ao juízo de origem para realização de novo laudo.
Com efeito, realizada nova perícia médica judicial (fls. 438/57), em
20.03.2020, da lavra do Dr. Arthur Sanchez Pinheiro, lotado junto ao IMESC, em
anamnese clínica, concluiu o perito de forma objetiva (in verbis), referendando e
corroborando as conclusões do primeiro laudo:
“(...) Portanto: (1) Esclareço que neste caso não temos
Incapacidade Total permanente Omniprofissional, logo
não há falar em Aposentadoria por invalidez. (2) Este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004430-08.2016.8.26.0037 - Araraquara
4
perito entente que há caracterização de leve
limitação funcional no ombro e cotovelo direito e leve
limitação funcional da mão esquerda. Contudo não
há caracterização de acidente de trabalho típico; em
outras palavras, não há caracterização o causal direto
(e exclusivo) entre as atividades laborativas exercidas
pelo autor e as limitações funcionais de leve
repercussão em ombro e cotovelo direito e mão
esquerda. E, considerando que o período de tempo
entre a admissão (12/04/2012) e o início dos
afastamentos (26/06/2014) foi de pouco mais de 2
(dois) anos, é pouco provável que haja nexo parcial
(concausa) entre as atividades exercidas pela autora
e as limitações funcionais de leve repercussão em
ombro e cotovelo direito e mão esquerda”
O laudo pericial foi novamente combatido pela autora a fls. 484/86,
desacompanhado de parecer técnico em prol de sua tese, amparado apenas
em suas convicções. Entretanto, não há como admitir a irresignação deduzida
pela autora como força argumentativa passível de rebater ou abalar as
conclusões dos laudos judiciais realizados em momentos bem distintos
(30.08.2016 e 20.03.2020), refletindo a condição atual, mas que chegaram a
mesma conclusão: ausência de nexo causal e concausal.
É imperioso destacar que o segundo laudo pericial deixou claro que
não apenas o nexo causal inocorreu, como também afastou a hipótese de nexo
concausal.
Com efeito, a circunstância do resultado apresentado em ambos os
laudos oficiais não favorecer a recorrente, apenas torna mais segura a
conclusão de que não há benesse acidentária a ser satisfeita, não se
vislumbrando qualquer irregularidade, formal ou material nos laudos, tendo a
conclusão sido fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência
de nexo causal/concausal.
Ressalto que para se deferir a indenização acidentária devem
concorrer não apenas a verificação da moléstia limitadora consolidada
(incapacidade), mas também que a patologia decorra da atividade laborativa
(nexo causal/concausal).
Outrossim, eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição aos laudos dos peritos judiciais, o que não ocorreu in casu.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004430-08.2016.8.26.0037 - Araraquara
5
É imperioso destacar que acaso o debate tivesse sido direcionado
à Justiça Federal, as chances de êxito na satisfação do pedido provavelmente
seriam mais profícuas.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, porém, Isento-a do pagamento das verbas de sucumbência e honorários
advocatícios, na forma do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
MARCO PELEGRINI
Relator